Tribunal: TJPA
Processo: 0801795-50.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801795-50.2019.8.14.0301

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: OLIMPIO GOMES FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISH
ING
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.150/STJ ao caso concreto; e (
ii
) estabelecer se existe distinção apta a afastar a incidência do precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O acórdão recorrido reconhece que a demanda versa sobre falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de conta vinculada ao PASEP, e não sobre definição de índices de atualização monetária ou expurgos inflacionários.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por má gestão, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos em contas do PASEP.

3.
A alegação de
distinguish
ing
não se sustenta, pois não demonstrada peculiaridade fática ou jurídica que afaste a aplicação da tese vinculante do Tema 1.150/STJ.

4.
É cabível a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Incide a tese do Tema 1.150/STJ nas ações que discutem falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2.
A inexistência de distinção relevante autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021; 1.030, I e § 2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150); STJ,
AgInt
no REsp nº 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A (I
d. Num.

29763733
) com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil c/c art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (I
d. Num.
29035496
), que negou seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica em recurso repetitivo firmada no tema n.º 1150, do STJ.

Nas razões recursais, a parte agravante sustentou que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar, de forma automática, a tese firmada no Tema 1150 do

STJ
.

Alegou
violação aos
arts
. 1.030, I e § 2º, e 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento do
distinguish
ing
,
uma vez que, diferentemente das hipóteses abrangidas pelo referido tema
-
restritas
à
falha na execução do serviço bancário, saques indevidos, desfalques ou omissão na aplicação de rendimentos, a controvérsia dos autos possui natureza eminentemente normativa, voltada à substituição dos critérios legais de atualização monetária do saldo do PASEP por índices diversos
.

Diz que
a
gestão do fundo PASEP, incluindo a definição dos critérios de atualização e remuneração, é de responsabilidade exclusiva da União

Assevera a evidente ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, pois que atua como mero administrador operacional e depositário das contas do PASEP, não possuindo
qualquer
ingerência sobre os critérios de atualização monetária ou sobre os índices de juros aplicados
.

Refere que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao diferenciar as responsabilidades, reconhecendo a ilegitimidade do Banco do Brasil quando a causa de pedir envolve os critérios de correção do saldo, e não falhas operacionais.

Afirma que a
inversão do ônus da prova, se mantida, imporia ao
a
gravante uma prova diabólica
, pois que teria que
justificar a aplicação de critérios de remuneração que não definiu e sobre os quais não possui poder de alteração
.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente admissão do recurso especial.

Foram
apresentadas contrarrazões (
Id. Num.
30803723
).

É O RELATÓRIO.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legitimidade do Banco do Brasil quanto aos serviços bancários relacionados ao PASEP.

O acórdão recorrido, proferido pela
Segunda
Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a responsabilidade do banco agravante, por não se tratar de

hipótese de “aplicação de

índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
”. Assim,
afastou os argumentos apresentados pelo agravante quanto à suposta responsabilidade da União, sob o fundamento de que
esta
apenas define os índices de atualização do fundo. No voto condutor, consignou-se:

“(...)
A controvérsia suscitada no presente recurso refere-se à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à suposta ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Inicialmente, observa-se que a demanda envolve a alegação de má gestão financeira por parte da instituição bancária recorrente, no que se refere aos depósitos efetuados na conta vinculada do PASEP, no período de 1987 a 2000. Sobre essa matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2023, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF, fixou a seguinte tese no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento
no sentido de que o Banco do Brasil é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

(....)

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia
que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Com efeito, c
umpre
ressaltar que
a presente demanda não visa discutir aplicação de índices nas contas do PASEP ou restituição decorrente de expurgos inflacionários,
matérias
já pacificadas no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo é a reparação do valor da cota destinada ao PASEP, considerando que, conforme demonstrado, o Banco Réu deixou de cumprir sua obrigação de preservar o patrimônio acumulado na conta, devendo responder objetivamente pela má prestação do serviço
.

No caso em análise, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão de cúpula na esfera infraconstitucional, razão pela qual se revela correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1150/STJ.

Por conseguinte,
embora o agravante tenha suscitado distinção, não comprovou que a situação concreta divergia da tese aplicada, tampouco que se tratava de hipótese de superação do precedente.

Para corroborar,
segue
entendimento jurisprudencial:

“(...) VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do
Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de

saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
.
Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ" (STJ,
AgInt
no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/02/2021).

No mesmo
sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/12/2020;
AgInt
no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2020.” (
AgInt
no REsp 1867341 / DF).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo por fundamento a existência de valores supostamente devidos em razão da má gestão de sua conta PASEP. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente reconhecendo a prescrição da pretensão da agravante. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, vinculado ao Tema n. 1.150 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte

entendimento: "i
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nesse sentido: (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.)

III - Para rever as conclusões do acórdão ora recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (
AgInt
no REsp n. 2.184.637/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

IV - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.182.887/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela decisão
ora recorrida (Id. Num.
29035496
)
, já que
se

encontra
em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STJ motivo pelo qual deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno, mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 1150/STJ.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Belém, 16/04/2026